Tribunal: STJ
Processo: 2251960-74.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992346 - SP (2025
/0263295-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SANDY - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO ELPÍDIO ASTOLPHO - SP157049
EMBARGADO
: PROVECTO PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR MANTOVANI ANDREOTTI - SP121252
INTERES.
: ALUMINAL FERRAGIL LTDA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS.
MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios é aquela
interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis, o que não se
verifica com o entendimento de que a recorrente não comprovou a
tempestividade do recurso especial.
3. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4eb99893-1dec-4433-8546-497b5a79c573

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992346 - SP (2025
/0263295-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SANDY - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO ELPÍDIO ASTOLPHO - SP157049
EMBARGADO
: PROVECTO PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR MANTOVANI ANDREOTTI - SP121252
INTERES.
: ALUMINAL FERRAGIL LTDA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS.
MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios é aquela
interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis, o que não se
verifica com o entendimento de que a recorrente não comprovou a
tempestividade do recurso especial.
3. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDY – EMPREITEIRA DE
MÃO DE OBRA LTDA ME. ao acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA DE PROTOCOLO DO RECURSO.
INSTABILIDADE. IRRELEVÂNCIA.
1. A instabilidade no sistema eletrônico do tribunal de origem só influencia a
contagem do prazo recursal se ocorrer no primeiro ou no último dia do prazo.
2. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do
expediente forense deve ser comprovada mediante documento oficial ou
certidão expedida pelo Tribunal de origem, não sendo suficiente a simples
referência ao fato nas razões recursais ou, como no caso, na petição de
regularização.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 370).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 377-383), a embargante alega, em síntese,
que o acórdão é omisso e contraditório, tendo em vista que demonstrou a
Documento eletrônico VDA52817738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: 6e731d65-4bdb-4e5d-8f90-1dc56428f320

tempestividade do recurso especial, com a Resolução no 551/2011, do Tribunal de
origem, segundo a qual estabelece em seu
o, I, que a indisponibilidade do sistema
art. 8
prorroga o prazo processual.
Afirma que

"(...) a omissão se estende a Indisponibilidade do Sistema ocorrida
no dia
à
(anexo I), sendo que, o dia
era
14/10/2024
05/11/2024
14/10/2024,
a data final para o protocolo do Recurso Especial, portanto, o prazo deve ser
prorrogado para o próximo dia útil seguinte, ou seja, 06/11/2024.
(...)
Em
o TJSP teve uma indisponibilidade parcial,
14/10/2024,
afetando o serviço de Complemento de Cadastro no Portal e-SAJ devido a
problemas técnicos, que durou de
até
14/10/2024
05/11/2024.
Houve também manutenções emergenciais e periódicas no mesmo
período que afetaram o e-SAJ e sistemas de 1o e 2o grau, com plantões em
regime de contingência Portanto, a prorrogação do prazo em
para
14/10/2024,
o próximo dia útil seguinte, tornou o protocolo do Recurso Especial como
ocorrido de forma Tempestiva, em
".
15/10/2024
(e-STJ fl. 379).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação (e-STJ fl. 387-390), pleiteando a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado confirmou a decisão de e-STJ fls.
333-334, que não conheceu do recurso especial em razão de sua intempestividade.
Naquela oportunidade, restou assentado que,

"No caso, verifica-se que a recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em 23/9/2024, de modo que ela teria até
para a
14/10/2024
interposição do recurso especial. No entanto, protocolou a petição do apelo
nobre em 15/10/2024, fora do prazo legal.
Acrescenta-se que a apontada instabilidade eletrônica no
sistema de protocolo recursal do tribunal de origem só influenciaria o
prazo de interposição do recurso se tivesse ocorrido no último dia,
.
cenário não verificado neste caso" (e-STJ fl. 372- grifou-se).

Além disso, acentuou-se que

"(...) a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou
interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento
oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a
mera menção a interrupção local nas razões recursais, ou no caso, na
(e-STJ fl. 333 - grifou-se)"
petição de regularização"
(e-STJ fl. 372).

Registre-se que o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Documento eletrônico VDA52817738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: 6e731d65-4bdb-4e5d-8f90-1dc56428f320

A contradição que dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios é aquela

interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis, o que não se verifica
com o entendimento de que a recorrente não comprovou a tempestividade do recurso
especial.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. JULGAMENTO 'EXTRA
PETITA' AFASTADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela
interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do
próprio
acórdão
embargado,
estejam
contidas
proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não
ocorre no presente caso.
3. O acórdão embargado abordou, de forma clara, a questão dos requisitos de
elegibilidade para o benefício proporcional diferido, consignando que estes não
foram cumpridos pelo embargante.
4. A apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pela parte na
petição inicial ou nas razões recursais, ainda que não tenha havido
requerimento expresso na parte relativa aos pedidos, não revela julgamento
'extra petita'.
5. O julgamento da improcedência do pleito inicial não transbordou os limites
da demanda, tendo havido apenas interpretação lógico-sistemática do pleito
elaborado pela embargada, devendo ser afastada a tese de julgamento 'extra
petita'.
6. Embargos de declaração rejeitados com a advertência de que, havendo
reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada." (EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 2.353.499/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
31/3/2025,
4/4/2025

Nesse contexto, observa-se que a parte embargante deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão, contradição e
erro material sem comprovar suas alegações.
Desse modo, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra, apresentou
diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA52817738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: 6e731d65-4bdb-4e5d-8f90-1dc56428f320

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.837.436/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se)
4/6/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se)
28/5/2020

Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito
indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.102.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: 6e731d65-4bdb-4e5d-8f90-1dc56428f320

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.992.346 / SP
Número Registro: 2025/0263295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11124733920198260100 11270843120188260100 22519607420238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDY - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADO : SÉRGIO ELPÍDIO ASTOLPHO - SP157049
AGRAVADO
: PROVECTO PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA
ADVOGADO : PAULO CÉSAR MANTOVANI ANDREOTTI - SP121252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - EMPREITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANDY - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO ELPÍDIO ASTOLPHO - SP157049
EMBARGADO : PROVECTO PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR MANTOVANI ANDREOTTI - SP121252
INTERES.
: ALUMINAL FERRAGIL LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA54007062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 3f445d1e-7524-465b-9774-545ff0c28699

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 3f445d1e-7524-465b-9774-545ff0c28699